Tribunal: TJMT
Processo: 1010807-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010807-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), MALCO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 025.732.051-26 (AGRAVANTE), FRANCISCO MENEGHINI - CPF: 410.402.799-53 (AGRAVADO), ELZA MARA MENEGHINI - CPF: 020.829.789-82 (AGRAVADO), TEMISTOCLES MATTIELO DZIUBAT - CPF: 054.284.549-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
COMPRA DE COLHEITADEIRA E PLATAFORMA DE SOJA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, sendo necessária a devida instrução probatória, por isso, merece ser mantida a decisão agravada que indeferiu os
requisitos para a concessão da tutela pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010807-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MALCO HENRIQUE DA SILVA

AGRAVADOS:

FRANCISCO MENEGHINI e ELZA MARA MENEGHINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MALCO HENRIQUE DA SILVA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos da “Ação Declaratória de Resolução Contratual c/c Busca e Apreensão, com Pedido de Antecipação de Tutela” no. 1012679-84.2023.8.11.0015, ajuizada em face de
FRANCISCO MENEGHINI
e
ELZA MARA MENEGHINI
, que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada concernente à busca e apreensão da colheitadeira Jhon Deere, Modelo 1150, ano 2005 e uma plataforma de soja modelo 323, ano 2001.

O agravante alega que a celeuma diz respeito à
“mora dos compradores quanto às obrigações e prazos acordados, impossibilitando a manutenção do contrato e exigindo-se a execução da cláusula de reserva de domínio, por meio de busca e apreensão para restituição do bem ao autor, nos termos do art. 526 do Código Civil”
(sic).

Aduz que em 19 de julho de 2022, as partes formalizaram entre si contrato particular de compra e venda com reserva de domínio de bem móvel acima descrito pelo preço de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Discorre que ficou acordado que o pagamento da colheitadeira e implemento se daria da seguinte forma:
“a) R$100.000,00 (cem mil reais), a título de entrada, pagos até 01.08.2022, via transferência bancária na conta do vendedor; b) 1000 sacas de soja, grão padrão exportação, livre de royalties, depositada na Empresa Sipal, município de Cláudia, em nome do vendedor, até 30.03.2023; c) 850 sacas de soja, grão padrão exportação, livre de royalties, depositada na Empresa Sipal, Município de Cláudia, em nome do vendedor, até 30.03.2024”
(sic).

Assevera que “
das três parcelas ajustadas, os réus cumpriram apenas a primeira”
(sic).

Ressalta que foi acordado, também, que
“caso faltar ao pontual pagamento do preço ajustado para o bem, ficará o comprador, desde logo, constituído em mora e obrigado, sob as penas da lei, a restituir incontinente o bem condicionalmente adquirido, restituição que fará amigavelmente”
(sic).

Aponta, ainda, que
“não houve o pagamento no prazo ajustado, tampouco a restituição do bem, o que culminou no protesto do título em cartório, em 12.04.2023, e na presente demanda, conforme se observa do Instrumento de Protesto n. 205443, registrado no livro 1053, folha 142, do Cartório do 2o Ofício de Sinop”
(sic).

Afirma que a busca e apreensão do bem se justifica
“por força do princípio do pacta sunt servanda, princípio clássico da teoria dos contratos, plenamente recepcionado pelo Código Civil, implicitamente contido em seu art. 421, parágrafo único (“Art. 421: A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único: Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”) –, as partes devem estrita observância ao contrato”
(sic).

Com estes argumentos, de início pugna pela
“expedição, in limine, de mandado de busca e apreensão do bem objeto do contrato em litígio, posto que atendidos todos os requisitos da lei”
(sic) e no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar pleiteada em sede recursal.

A almejada tutela antecipada foi
indeferida
por mim, na data de 30/05/2023, conforme decisão de Id.

170316186.

Os agravados ofereceram a contraminuta, afirmando que “
apesar dos agravados não desejarem permanecer com o maquinário, faz se necessária a manutenção da posse dos agravados até a devolução dos valores pagos pelos agravados, uma vez que a devolução do equipamento sem o ressarcimento dos valores pagos premiaria o agravante que não cumpriu com seu dever de fornecedor, ou seja, vendeu objeto cheio de defeitos, não promoveu os reparos de forma satisfatória e ainda negou-se a devolver os valores pagos”
(sic), de modo que pugnam, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 179739673).

Preparo recursal recolhido (Id. 168076653).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MALCO HENRIQUE DA SILVA
ajuizou ação declaratória de resolução contratual c/c busca e apreensão com pedido de antecipação de tutela

no 1012679-84.2023.8.11.0015, em desfavor de
FRANCISCO MENEGHINI
e
ELZA MARA MENEGHINI
,
alegando, em suma, que efetuou a venda de dois maquinários agrícolas aos requeridos (
uma colheitadeira de grãos e uma plataforma de soja), para pagamento de forma parcelada, da seguinte forma:
1) R$100.000,00 (cem mil) de entrada, que houve o adimplemento; 2) 1000 sacas de soja em 30/03/2023, que não foi pago e houve protesto em cartório; e 3) 850 sacas de soja em 30/03/2024.

Afirma que os requeridos pagaram a primeira parcela, estando inadimplentes quanto ao remanescente, de modo que requer a busca e apreensão dos bens móveis descritos na exordial.

Ao analisar o feito, a magistrada
a quo
proferiu a seguinte decisão, ora agravada, na parte que interessa:

“(...) Segundo se vê dos autos, as partes firmaram contrato de compra e venda, com reserva de domínio, de uma colheitadeira de grãos e uma plataforma de soja, por meio do qual os requeridos se comprometeram a efetuar o pagamento de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais), até 01/08/2022; a segunda parcela mediante entrega de mil sacas de soja, até 30/03/2023 e a terceira parcela mediante entrega de 850 sacas de soja, até 30/03/2024, conforme cláusula 3a do instrumento contratual juntado no id. 115884796.

O requerente alega o descumprimento do contrato, no tocante ao pagamento da segunda parcela, o que autoriza a restituição do bem, ante a previsão contratual de que, no caso de falta de pontual pagamento do preço ajustado, o comprador ficará constituído em mora e deverá restituir o bem adquirido (cláusula 5a).

Ocorre que, conforme mencionado alhures, o valor dos bens perfaz a quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), no entanto, a nota fiscal apresentada, a qual discrimina os produtos, revela o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), conforme id. 115884797.

Além disso, a notificação extrajudicial enviada aos requeridos, demonstra um saldo devedor de R$ 155.490,010 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e dez centavos), que o requerente nada menciona a respeito.

Outrossim, não obstante exista na avença cláusula de reserva de domínio, há fundada dúvida acerca do descumprimento do contrato, notadamente porque o valor constante da nota fiscal diverge do ajuste, sendo prudente aguardar-se o estabelecimento do contraditório.

Assim, nesta fase de cognição sumária, ausente a probabilidade do direito do requerente, de modo que a elucidação dos fatos depende do contraditório e posterior dilação probatória.

Posto isso,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
com fundamento no art. 300 do CPC”
(Id.

117138109).

Pois bem.
Tem-se que o ponto crucial do recurso é avaliar se há indicativos ou não quanto ao direito de busca e apreensão dos bens descritos na exordial, objeto de negócio jurídico realizado entre as partes.

Em que pese as razões recursais explanadas pelo agravante,
não vislumbro a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano previsto no artigo 300 do CPC.

Como explanado acima, os autos de origem foram manejados sob o argumento de que os requeridos, ora agravados, tornaram-se inadimplentes, deixando de efetuar o pagamento de 1000 sacas de soja, prestação vencida no dia 30/03/2023, relativa à aquisição de colheitadeira Jhon Deere, Modelo 1150, ano 2005 e uma plataforma de soja modelo 323, ano 2001.

Verifica-se que o inconformismo do recorrente é porque os requeridos/agravados, até a presente data, não cumpriram os termos do instrumento contratual, ou seja, não procederam com o pagamento da segunda parcela relativa à compra de colheitadeira, com parcela vencida no dia 30/03/2023, concernente a entrega de 1.000 sacas de soja.

Em que pese os argumentos expostos pelo agravante, razão não lhe assiste, pois como bem pontuado pela MM. Juíza de primeiro grau, não obstante exista na avença cláusula de reserva de domínio, há fundada dúvida acerca do descumprimento do contrato sendo necessário esclarecer acerca da divergência constante na nota fiscal apresentada nos autos (R$85.000,00), o valor do bem (R$350.000,00) e a notificação extrajudicial enviada aos requeridos/agravado relativa ao saldo devedor (R$155.490,10), bem como as alegações dos agravados de que “
o agravante que não cumpriu com seu dever de fornecedor, ou seja, vendeu objeto cheio de defeitos, não promoveu os reparos de forma satisfatória e ainda negou-se a devolver os valores pagos”
(sic).

Desta forma, necessário aguardar a formação do contraditório na origem a fim de formar uma convicção escorreita sobre a questão em apreço, por isso, entendo que a decisão agravada proferida pela magistrada
a quo
merece ser mantida.

Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, afinal, a assertiva do agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição.

Ora, com a simples alegação da parte, sem elementos comprobatórios do ocorrido, não há como reconhecer a probabilidade de provimento do recurso.

Portanto,
necessária a devida instrução probatória para se
obter elementos que possam levar ao reconhecimento da verossimilhança das alegações.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – PRETENSÃO DE RESTITUIR MAQUINÁRIO – REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - O negócio em discussão foi firmado em 05.07.2018, o que, por sua vez, exige melhor exame para que seja autorizada a devolução do bem móvel em questão, sobretudo porque em questões como essa é nítida a necessidade de dilação probatória e o exercício do contraditório pela parte demandada, especialmente por se tratar de veículo utilizado para atividade econômica.”
(TJ-MT 10112908020218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE –
COMPRA DE COLHEITADEIRA - INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Nos termos do art. 300, do NCPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.
Os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento
, pois, se concedida a tutela pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar às agravadas, em juízo perfunctório, a responsabilidade em questão. Não restando preenchidos os requisitos da concessão da medida de urgência, resta inviável o acolhimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação probatória.”
(TJ-MT - AI: 10014464820178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2017).

E de outros Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.” (TJ-PR - AI: 00484667220218160000 Maringá 0048466-72.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 05/08/2022, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023